Tribunal: TJMT
Processo: 0002233-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

Número do Protocolo: 2233/2019
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADO – EXISTENTE – ERRO MATERIAL QUE NÃO INTERFERE NO RESULTADO FINAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
Em relação à contradição alegada pelo embargante, houve a sua devida análise, inexistindo este vício no acórdão, não se prestando os embargos de declaração para a reapreciação da matéria.
Verificado a existência de erro material, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração para a devida correção da informação errônea de datas.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido na Apelação no 66428/2016 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado, reconhecendo a decadência dos créditos tributários referentes ao período de 02/2005 a 12/2005, constantes da Notificação de Lançamento no 2.436/2010.
Afirma o embargante que houve contradição no acórdão que consignou que o termo inicial para contagem do prazo decadencial seria o dia 01/01/2006, com o término no dia 31/12/2010, mas o direito de lançar o crédito decaiu, vez que a dívida foi constituída definitivamente somente em 04/01/2006, quando a empresa foi Notificada da nota de Lançamento.
Alega que ao considerar que o lançamento ocorreu dentro do prazo decadencial, o acórdão reconheceu contraditoriamente, a decadência do direito do fisco lançar.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para sanar a contradição apontada.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado, conforme certificado às fls. 224.
É o relatório.

EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado, reconhecendo a decadência dos créditos tributários referentes ao período de 02/2005 a 12/2005, constantes da Notificação de Lançamento no 2.436/2010.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, sustenta o embargante que o acordão apresenta contradição na medida que consignou que o termo inicial para contagem do prazo decadencial seria o dia 01/01/2006, com o término no dia 31/12/2010, mas o direito de lançar o crédito decaiu, vez que a dívida foi constituída definitivamente somente em 04/01/2006, quando a empresa foi Notificada da nota de Lançamento.
Alega que ao considerar que o lançamento ocorreu dentro do prazo decadencial, o acórdão reconheceu contraditoriamente, a decadência do direito do fisco lançar.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
In casu, o que se verifica não é a existência de contradição e sim de erro material, no que se refere à data da notificação da empresa em relação a Nota de Lançamento.
Diante disso, nos trechos em que constou a data de “04/01/2006” – fls. 216v -, deve se ler “04/01/2011”, real data em que Impetrante, ora embargada, foi notificada, – fls. 46 -.
Em que pese o vício do acórdão, há de se ressaltar que o erro material não interfere no resultado final do julgamento.
Com efeito, não se vislumbra a existência da alegada contradição na decisão proferida.
Não concordando a embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.
Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO PARCIALMENTE, tão somente para sanar o erro material e alterar no voto os trechos nos quais constam a data “04/01/2006” – fls. 216v -, passando-se a ler “04/01/2011”.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR